Tribunal: TJSP
Processo: 1003528-30.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por Francisco Jovião de Sousa Gomes contra Sobrosa Mello Construtora Ltda, visando à reforma de sentença que condenou a ré ao pagamento de R$1.137,43 por danos materiais. O autor alega propaganda enganosa e desvalorização do imóvel devido à ausência de quintal

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por Francisco Jovião de Sousa Gomes contra Sobrosa Mello Construtora Ltda, visando à reforma de sentença que condenou a ré ao pagamento de R$1.137,43 por danos materiais. O autor alega propaganda enganosa e desvalorização do imóvel devido à ausência de quintal privativo e vícios construtivos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de propaganda enganosa na comercialização do imóvel e (ii) avaliar a procedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais.
III. Razões de Decidir
3. As provas nos autos não demonstram a existência de propaganda enganosa, pois o imóvel decorado é meramente ilustrativo.
4. O memorial descritivo do imóvel previa a existência de shafts e sancas de gesso, não havendo depreciação pela sua presença. A área Garden não consta na matrícula da unidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de propaganda enganosa na comercialização do imóvel. 2. Inexistência de danos morais e materiais além dos já reconhecidos.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.026, §2o; art. 85, §11o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1022831-98.2021.8.26.0451, Rel. Schmitt Corrêa, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2024.